Tribunal: TJSP
Processo: 0033403-84.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033403-84.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado JOÃO
BATISTA DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa e deram provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de
São Paulo, fazendo-o para anular o julgamento do Conselho de Sentença, submetendo-
se João Batista dos Santos a novo julgamento em Plenário do Tribunal do Júri, o que
se faz com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea d e seu parágrafo 3o do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033403-84.2015.8.26.0405 -Voto no 11786
2
Apelação Criminal n.o 0033403-84.2015.8.26.0405.
Apelante/Apelado: João Batista dos Santos.
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Osasco Vara do Júri.
Voto n.o 11.786.
Apelação criminal. Homicídio doloso. Tentativa. Desclassificação.
Lesão corporal. Decisão contrária à prova dos autos. Mostrando-se
contrária às provas até o momento reunidas nos autos, cabe anular
a decisão do Tribunal do Júri que desclassificou a imputação de
tentativa de homicídio para lesão corporal.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por João Batista dos Santos e
também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face
da sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Osasco que
desclassificou a imputação de cometimento de crime de homicídio
qualificado na modalidade tentada e condenou o réu por infração à
norma do artigo 129, parágrafo 1o, incisos I e II do Código Penal,
aplicando-lhe a pena de um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias
de reclusão, no regime prisional inicialmente fechado (fls. 629-635).
O réu busca a redução da pena imposta, fixando-se a pena-
base no piso, reconhecendo-se a confissão e afastando-se a
reincidência. Por fim, requer o abrandamento do regime prisional de
cumprimento inicial.
Já o Ministério Público objetiva a nulidade do Júri, determinando-
se a realização de nova sessão, pois a decisão tomada teria sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033403-84.2015.8.26.0405 -Voto no 11786
3
manifestamente contrária às provas dos autos.
Devidamente recebidos e processados os recursos, as partes
ofertaram as contrarrazões (fls. 636-649 e 652-657), e a Procuradoria
de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial, desprovendo-
se aquele manejado pela Defesa (fls. 1968-1978).
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso ministerial, negando-se, por
consequência, provimento ao apelo da Defesa.
Realmente é dissonante a prova colhida ao longo da instrução
processual da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, sendo de
rigor e melhor encaminhamento a submissão do caso novamente a
julgamento em plenário.
A materialidade infracional restou devidamente consubstanciada
nos autos, além da prova oral colhida.
Nesse particular, cumpre mencionar o laudo pericial de fls. 98-
99, o qual positivou a existência de cicatriz de ferida perfuroincisa
localizda em hipocôndio esquerdo com 4 cm de extensão e disposição
transversal; além de cicatriz de laporotomia exploradora. O mesmo
exame trouxe à baila a natureza grave da lesão estudada.
Quanto à autoria, o próprio réu confirmou ter produzido as
lesões na vítima. Informou, diante do Plenário, que a vítima agiu de
forma truculenta no bar em que ambos estavam, sendo certo que, por
entender que a mesma tinha se armado para lhe causar algum injusto,
se antecipou e a golpeou com a faca que trazia consigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033403-84.2015.8.26.0405 -Voto no 11786
4
De plano, vê-se que, apesar do Conselho de Sentença ter
consignado positivamente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu
(segundo quesito fls. 603), o mesmo acerto não se deu quanto à
negativa em relação à execução de homicídio por parte de João
(terceiro quesito).
Malgrado o entendimento do corpo de jurados, a decisão não
encontrou mesmo abrigo mínimo nas provas produzidas.
Vê-se que o réu busca se ancorar na tese de legítima defesa,
embora ficasse por ser melhor demonstrado que a vítima estivesse
então imbuída do ânimo de lhe causar algum mal ou, por outro lado,
que estivesse ela armada. Por outro lado, e como bem asseverou o
órgão ministerial, tem-se que João desferiu golpe de faca em região
extremamente sensível do corpo humano ― abdominal ― ,
ocasionando na vítima seríssimas lesões que, felizmente, não
culminaram em sua morte. Essa circunstância, por si só, já indica o
ânimo homicida, com quem o réu mantinha, é também certo, recente
rusga derivada de briga anterior.
Mas, não somente isso.
Indagado, o réu confirmou que já estava desde antes portando o
instrumento utilizado para agredir a vítima. Ora, além de até o
momento mostrar-se gratuita a escusa apresentada ― a faca seria
usada para se apanhar bananas na roça, embora estivessem ambos
não em uma roça ou bananal ― , há de ser devidamente avaliada a
intenção do réu ao se dirigir ao bar, onde estaria seu oponente, já
portando o acusado tal instrumento. Ora, da reunião desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033403-84.2015.8.26.0405 -Voto no 11786
5
elementos de convicção tem-se como necessária a submissão de
todo esse quadro a nova decisão do Plenário.
Veja-se que absolutamente nenhum elemento mais robusto foi
colhido no sentido colocar em xeque esse raciocínio, de modo que
nada milita na tese defensiva acerca da ausência do ânimo homicida
de João, a ponto de desclassificar-se os fatos para a órbita do artigo
129 do Código Penal. Veja-se que, ademais, a vítima confirmou que o
réu lhe desferiu golpes de faca na região abdominal, em via pública,
depois que já tinham até mesmo abandonado o bar, palco das
desavenças iniciais.
Assim, diante desse exposto, de melhor alvitre que se anule a
decisão então combatida, submetendo-se o acusado a novo
julgamento em Plenário para que, então, após nova reflexão sobre os
elementos de convicção aqui reunidos na presente investigação
processual-penal, os jurados possam formar sua soberana convicção
acerca dos fatos em pauta.
Alerta-se, ainda, para que à matéria submetida ao novo Tribunal
do Júri fique adstrita aos termos impostos quando do julgamento do
recurso em sentido estrito anteriormente interposto, ou seja, que
apenas a qualificadora pelo motivo fútil acompanhe a acusação desse
homicídio tentado, pois, apesar do Ministério Público resvalar
novamente sobre o tema, sabidamente o meio que reduziu ou
impossibilitou a defesa da vítima foi devidamente decotado por este
Tribunal de Justiça (julgamento em 11 de fevereiro de 2019 votação
unânime).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033403-84.2015.8.26.0405 -Voto no 11786
6
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso da Defesa
e dá-se provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de São
Paulo, fazendo-o para anular o julgamento do Conselho de Sentença,
submetendo-se João Batista dos Santos a novo julgamento em
Plenário do Tribunal do Júri, o que se faz com fulcro no artigo 593,
inciso III, alínea “d” e seu parágrafo 3o do Código de Processo Penal.
Mazina Martins
Relator